Tribunal: TJPA
Processo: 0804678-42.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804678-42.2023.8.14.0070

APELANTE: LOURIVAL DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA E COERENTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa. A defesa requer: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento da forma tentada do crime; (iii) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; e (iv) redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as provas são insuficientes para a condenação; (ii) verificar se o crime deve ser reconhecido na forma tentada; (iii) avaliar se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada por ausência de laudo pericial; e (iv) analisar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação, uma vez que o réu foi detido em posse do objeto furtado, com o auxílio de populares, imediatamente após a subtração. O depoimento da mãe da vítima e dos policiais militares confirma o arrombamento da residência. Documentos como o auto de exibição e apreensão e o termo de entrega corroboram a materialidade do delito.

4. Não há que se falar em furto tentado, pois restou configurada a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada para a sua consumação, consoante Tema Repetitivo nº 934 do c. STJ

5. O afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo não se justifica, pois a jurisprudência admite a sua comprovação por prova testemunhal idônea e coerente, quando ausente laudo pericial, como na hipótese dos autos. Precedentes.

6. É correta a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do furte ter sido cometido no interior de uma residência, elemento concreto que acentua a gravidade do delito, considerando que a casa é asilo inviolável (artigo 5º, XI, da CF), que deve proporcionar tranquilidade e segurança aos moradores.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 934; STJ, AgRg no HC 787586/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/09/2023; TJ-PA, Apelação Criminal 0008660-71.2018.8.14.0006, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 20/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Lourival da Assunção de Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, I, do CP, à sanção de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa (cf. ID 11294082).

Nas razões recursais, a defesa pede: (a) absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) o reconhecimento da modalidade tentada; (c) a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo; (d) a redução da pena-base ao mínimo legal. (cf. ID 20216526).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 20216528).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID’s
24003355 / 24003361
).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da tentativa, a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo e a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem razão,
data venia
. Senão, vejamos.

Ao analisar os autos, verifico que o réu foi detido pela vítima e por populares instantes após a subtração de uma televisão, a qual foi recuperada, conforme demonstram o auto de exibição e apreensão, constante na página 5 do ID 20216476, e o termo de entrega, presente na página 12 do mesmo ID. Cumpre registrar que tais documentos possuem presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155
do CPP.

Além disso, os elementos informativos do inquérito policial, aliados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente registrada em meio audiovisual, revelam-se mais do que suficientes para a formação de um juízo positivo acerca da culpa do apelante.

O ofendido, Denilson Bittencourt Baía, não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvido na fase inquisitorial, ocasião em que declarou o seguinte à autoridade policial (cf. página 8 do ID 20216476):

QUE no dia 10/10/2023, por volta de 14h00, sua genitora avistou um homem saindo da residência deste declarante com sua televisão em mãos, objeto que estava dentro de sua residência, localizada na Rua Orenco Pimentel Coutinho, n° 1013, Cristo Redentor, Abaetetuba/PA; QUE imediatamente correu em direção ao indivíduo, momento em que o criminoso "largou" a televisão no chão e tentou empreender fuga, porém foi rapidamente alcançado; QUE este declarante e outros populares conseguiram conter o indivíduo, momento em que este declarante acionou a Policia Militar; QUE logo em seguida os policias foram até a sua casa, onde verificaram que o cadeado e a fechadura da porta de entrada da casa estavam arrombados; QUE logo que chegar em casa terá que consertar a porta, uma vez que, com o arrombamento, sua casa está sem nenhuma segurança; QUE na delegacia a televisão SAMSUNG de 32 polegadas foi devolvida a este declarante; QUE reconhece o nacional LOURIVAL como sendo o autor do furto.

Trata-se de um elemento de convicção de grande relevância. Cabe ressaltar que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação com base exclusiva em provas inquisitoriais. No entanto, quando tais provas são corroboradas por elementos colhidos em juízo, podem e devem ser utilizadas para confirmar a acusação, exatamente como ocorre no presente caso.

Ora, Maria da Silva Bitencourt, mãe da vítima, confirmou, em juízo, o depoimento de seu filho. Afirma ter visto o apelante carregando a televisão envolta em um lençol que reconheceu. Ao se dirigir à casa, constatou a porta aberta, a ausência do aparelho e os sinais de arrombamento. Destacou, ainda, que seu filho, com o auxílio de populares, conseguiu deter o apelante até a chegada da polícia (ID 20216512).

Por sua vez, os policiais militares Uelton Sena Rodrigues (ID 20216513) e Márcio do Socorro de Souza Gomes (ID 20216514) relataram que, ao chegarem ao local, encontraram o apelante detido, em posse do objeto furtado. Confirmaram, ainda, que, ao se deslocarem até a residência da vítima, constataram que a porta estava arrombada.

Por fim, o apelante, embora reconheça que estava com a televisão subtraída, tenta justificar sua conduta alegando que apenas a buscou na rua a pedido de um terceiro, identificado como "Marcelo", que, em troca, lhe daria dinheiro (ID 20216515).

Essa versão, contudo, não se sustenta diante dos elementos objetivos da dinâmica criminosa. A vítima e sua mãe confirmam que houve arrombamento, que o bem foi retirado do interior da residência e que o apelante tentou fugir ao perceber que havia sido surpreendido. Os policiais, por sua vez, relataram que encontraram o apelante detido por populares, em posse do objeto furtado, e constataram pessoalmente os sinais de arrombamento no local.

Diante desse contexto, não há como acolher a pretensão absolutória do réu

É igualmente incabível a desclassificação para a modalidade tentada, como pleiteia a defesa, uma vez que a posse do objeto subtraído foi efetivamente invertida, cessando o poder de fato da vítima sobre o bem, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada para a sua consumação, consoante o Tema Repetitivo nº 934 do c. STJ.

Do mesmo modo, não merece acolhida o pedido de decote da qualificadora, sob o argumento de inexistência de laudo pericial que ateste o rompimento do obstáculo. Isso porque tal circunstância restou comprovada pelos depoimentos uníssonos colhidos em juízo, os quais atestam o arrombamento da porta da residência da vítima.

Assim, embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da qualificadora em questão, é pacífico o entendimento de que, quando o rompimento do obstáculo estiver cabalmente demonstrado por outros meios de prova, o exame pericial pode ser dispensado.

Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL COERENTE, FIRME E CLARA QUANTO AOS FATOS. SUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ADEQUADO. PACIENTE REINCIDENTE. 1. Não restou dúvida de que o crime de furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, em razão de um testemunho que foi feito de forma firme, coerente e sem dúvida, pelo fato de ter o paciente arrombado o cadeado da porta da despensa, o que o possibilitou furtar as ferramentas. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 787586 SC 2022/0378872-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Da mesma forma vem entendendo esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, I, C/C ART. 71, DO CPB. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB. 2. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008660-71.2018.8.14.0006, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Desse modo, observo que as provas e os elementos de informação colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu quanto ao crime consumado de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, denotando mero inconformismo a argumentação da defesa em sentido contrário.

Por fim, não há reparos a fazer na pena-base do apelante. A MM. Magistrada valorou negativamente as circunstâncias do delito, porque o furto ocorreu no interior de uma residência. Com efeito, a avaliação está correta,
uma vez que essa circunstância é concreta e
acentua a gravidade do delito, pois a casa é considerada asilo inviolável (artigo 5º, XI, da CF), que deve proporcionar tranquilidade e segurança aos moradores.

Indeferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 18/03/2025